Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-69.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801968-69.2022.8.14.0010

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801968-69.2022.8.14.0010

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1153 DO STF. DISTINGUISHING. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por instituição financeira (credora fiduciária) contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de IPVA. O juízo de origem fundamentou a decisão exclusivamente no fato de o banco ter realizado parcelamento administrativo do débito, o que configuraria confissão irretratável de dívida, sem analisar a tese de ilegitimidade passiva. O Apelante sustenta que não é contribuinte do imposto e comprovou a baixa do gravame no sistema, indicando a não consolidação da propriedade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em saber: (i) se há ofensa à dialeticidade recursal quando o apelo reitera teses da inicial não enfrentadas pela sentença; (ii) se o credor fiduciário possui legitimidade passiva para responder pelo IPVA; (iii) se a "baixa do gravame" é suficiente para afastar a responsabilidade tributária ou se exige-se a transferência no DETRAN (
distinguishing
);

RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois a sentença foi omissa quanto à tese central da defesa (ilegitimidade), justificando a reiteração dos argumentos no apelo. No mérito, aplica-se o
Tema 1153 do STF
, que declarou inconstitucional a cobrança de IPVA do credor fiduciário, salvo se houver consolidação da propriedade plena. O caso exige
distinguishing
em relação à jurisprudência superada: a prova da
baixa do gravame
demonstra que o banco não retomou o bem (não houve consolidação). Aplica-se a modulação de efeitos do Tema 1153 (eficácia
ex tunc
para ações em curso).

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução.
Tese de julgamento:
"É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem."

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.870/MG (Tema 1153), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
19 de fevereiro de 2026
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAULEASING S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

Historiando os fatos, a parte autora, ora apelante, opôs Embargos à Execução Fiscal visando desconstituir o crédito tributário de IPVA consubstanciado na CDA nº 2014570014249-0.

Em sua causa de pedir, a instituição financeira arguiu a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que, na condição de credora fiduciária, não detém a posse direta, o uso ou o gozo do veículo, atributos estes conferidos exclusivamente ao devedor fiduciante. Alegou, ainda, que o contrato de arrendamento/financiamento já havia se encerrado e o bem sido alienado a terceiro antes da ocorrência do fato gerador, tendo havido a devida baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), razão pela qual não poderia figurar como sujeito passivo da obrigação tributária à luz da legislação de regência e da Constituição Federal.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

Pelas disposições da lei estadual mencionada acima, a concessão de parcelamento tributário acaba se constituindo em verdadeira confissão de dívida por parte de seu declarante, o que, no caso concreto, acaba vinculando a embargante ao crédito fiscal indicado na CDA nº 2014570014249-0, visto o reconhecimento voluntário da obrigação tributária.

Assim, por ser o parcelamento tributário descrito na Lei Estadual nº 6.182/1998 um fato gerador, nos termos do art. 118 do CTN, visto a validade e os efeitos dos fatos ocorridos, tal situação afasta as demais argumentações empregadas pela embargante.

Logo, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, nos termos da fundamentação acima, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado, o BANCO ITAULEASING S.A., interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença merece reforma integral, reiterando a tese de ilegitimidade passiva para responder pelos débitos de IPVA. O Apelante argumentou exaustivamente que a responsabilidade pelo pagamento do imposto recai sobre o proprietário que detém o domínio útil e a posse direta do bem, o que não se confunde com a propriedade resolúvel detida pelo banco apenas para fins de garantia.

Sustentou que a manutenção da cobrança viola dispositivos legais e que a simples existência de parcelamento não pode validar uma cobrança indevida contra parte ilegítima, pugnando, ao final, pela anulação das CDAs e o reconhecimento da nulidade do título executivo em razão do término do contrato de financiamento e da ausência de responsabilidade tributária da instituição financeira.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O Estado do Pará arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante se limitou a repetir os argumentos da inicial sem impugnar especificamente o fundamento da sentença (a confissão de dívida pelo parcelamento). No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reforçando que o parcelamento constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, impedindo a rediscussão da matéria.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a cobrança de IPVA em face da instituição financeira (credora fiduciária), sob o fundamento de que a adesão a parcelamento administrativo configuraria confissão irretratável de dívida, impedindo a discussão sobre a inexigibilidade do tributo.

I – DA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, impõe-se afastar a preliminar suscitada pelo Estado do Pará em contrarrazões, na qual argui o não conhecimento do apelo por suposta ausência de dialeticidade. O Ente Público sustenta que o recurso apenas repete os argumentos da inicial (ilegitimidade passiva) e não ataca o fundamento central da sentença (a confissão de dívida pelo parcelamento).

No entanto, não assiste razão ao apelado. A reiteração dos argumentos da inicial, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente demonstra o interesse na reforma da decisão e os fundamentos de fato e de direito que amparam sua pretensão, mormente quando se trata de matéria de ordem pública — legitimidade
ad causam
e constitucionalidade da exação.

No caso, o Apelante defende que não é sujeito passivo da obrigação tributária. A análise detida dos autos revela que a sentença recorrida, ao se amparar exclusivamente na premissa de que o parcelamento configura confissão irretratável de dívida, sequer analisou a tese central da defesa: a ilegitimidade passiva ad causam. O magistrado a quo não enfrentou o argumento de que o Banco jamais poderia figurar no polo passivo da execução, independentemente de qualquer ato administrativo de parcelamento.

Assim, rejeito a preliminar suscitada em sede de contrarrazões e conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

No mérito, a sentença merece reforma integral. A questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1153 da Repercussão Geral (RE 1.355.870/MG), finalizado em outubro de 2025, com a fixação da seguinte tese vinculante:

"É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem.",.

A seguir, colaciono a ementa do julgado:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1153. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO A QUO QUE DECLARA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI MINEIRA Nº 14.937/2003. ELEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO CONTRIBUINTE. ARGUIDA OFENSA AOS ARTIGOS 146, INCISO III, ALÍNEA “A”, E 155, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ARTIGO 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SIGNO DE RIQUEZA. POSSE DIRETA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESDOBRAMENTO DA PROPRIEDADE. ALARGAMENTO DO NÚCLEO MATERIAL DO TRIBUTO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA ORIGINÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA IN CASU. DESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RESTRIÇÃO À HIPÓTESE DA CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE PLENA SOBRE O BEM. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.368-B DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A Lei nº 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, que institui, em tal ente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), elege o credor fiduciário e o devedor fiduciante como contribuinte e como responsável solidário do tributo sobre veículo com alienação fiduciária. 2. O diploma estadual em exame não viola formalmente o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que, “ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes, os Estados-membros, também em matéria tributária, podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição” (RE 601247AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/2012). 3. Os artigos 4º e 5º, inciso I, da Lei Mineira nº 14.937/2003, são materialmente incompatíveis com o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, ao enquadrarem o credor fiduciário como contribuinte do IPVA sobre veículos com alienação fiduciária, já que, na propriedade fiduciária, com o desdobramento da propriedade, a porção mais substancial de seus atributos recai sobre o possuidor direto do bem, quem seja, o devedor fiduciante, e não o credor fiduciário, partindo, portanto, daquele a manifestação do signo presuntivo de riqueza objeto da exação tratada. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4612 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2020), dispôs ter o Constituinte franqueado ao legislador o alargamento do conceito de propriedade para tributação via IPVA, entendendo legítimas a incidência tributária sobre o domínio útil e a posse a qualquer título, quando não exercidos pelo proprietário, e a eleição de seus titulares à sujeição passiva do tributo. 5. O entendimento em perfil parte em proteção ao Pacto Federativo, prevenindo a centralização de arrecadação de IPVA nos entes federativos que concentram as sedes das instituições financeiras credoras fiduciárias, e, ademais, em prol do desenvolvimento nacional e da ordem econômica. 6. A Suprema Corte, ao julgar o RE 603.191 (Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 5/9/2011 - Tema 302 da Repercussão Geral), assentou que a norma de responsabilidade tributária editada à luz do art. 128 do Código Tributário Nacional deve estar condicionada, dentre outros pontos, à circunstância de que o encargo econômico do tributo seja repassado ao contribuinte, de modo a que não seja, ao fim, custeado pelo responsável. 7. A eleição do credor fiduciário como responsável pelo IPVA de veículos alienados fiduciariamente destoa do raciocínio consagrado nesta Corte, porquanto a disciplina legal pertinente ao instituto da alienação fiduciária não valida o repasse ou o ressarcimento de encargos tributários entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, prevendo, tão somente, como reflexo tributário da referida avença a sujeição passiva tributária daquele diante da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. 8. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO. 9. Tese de Repercussão Geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem." 10. Modulação temporal da eficácia da decisão, por força dos artigos 8º e 927, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, e artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que a tese suso produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado.

(RE 1355870, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 09-10-2025 PUBLIC 10-10-2025 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 13-10-2025 PUBLIC 14-10-2025)”

O fundamento determinante (
ratio decidendi
) do precedente é que, na alienação fiduciária, o credor detém apenas a propriedade resolúvel para fins de garantia, despida dos atributos de uso e gozo e da capacidade contributiva inerente ao fato gerador do IPVA. O contribuinte é, exclusivamente, o devedor fiduciante, que exerce a posse direta e o domínio útil do bem.

A exceção admitida pelo STF ocorre quando há consolidação da propriedade plena nas mãos do credor (retomada do bem por inadimplemento).
In casu
, o Apelante comprovou documentalmente nos autos, através das telas do Sistema Nacional de Gravames (SNG) anexadas à inicial, que houve a baixa do gravame e o encerramento dos contratos, evidenciando a alienação a terceiros e não a retomada do bem para o patrimônio do banco. Portanto, não incidindo a exceção, aplica-se a regra geral da ilegitimidade passiva.

Ou seja, a tese do STF inverteu a lógica da responsabilidade: a regra geral agora é a ilegitimidade do credor fiduciário. A única exceção que permite a tributação do Banco é a consolidação da propriedade plena em suas mãos (retomada do bem por inadimplemento do devedor). Portanto, ao comprovar a baixa do gravame, o Banco demonstra que não houve consolidação da propriedade em seu favor. Exigir que a instituição financeira comprove a transferência de titularidade no DETRAN para se eximir do tributo — como ocorria na jurisprudência superada — seria violar a autoridade da decisão do STF, pois estaria mantendo a responsabilidade tributária de quem não detém nem a posse, nem a propriedade plena, nem a garantia (já baixada).

III – DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS

É imperioso destacar a
modulação dos efeitos
realizada pelo STF no julgamento do Tema 1153. O Plenário decidiu que a tese de inconstitucionalidade produziria efeitos
ex nunc
(a partir da publicação da ata de julgamento),
ressalvadas as ações judiciais em curso
pendentes de conclusão.

Considerando que a presente Execução Fiscal e os respectivos Embargos foram ajuizados muito antes da fixação da tese (trânsito em julgado do Tema ocorreu em 11/11/2025), este processo se enquadra perfeitamente na ressalva da modulação. Ou seja, aplica-se ao caso concreto o entendimento de inconstitucionalidade da cobrança, garantindo-se ao Apelante o direito de não se sujeitar ao pagamento do tributo indevido.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Itauleasing S.A. e extinguir a execução fiscal em relação a ele, declarando a nulidade das CDAs objeto da lide, com fulcro no precedente vinculante do STF.

IV- JURISPRUDÊNCIA

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados de Tribunais que já aplicam a tese vinculante do STF (Tema 1153) para reconhecer a ilegitimidade passiva do credor fiduciário na cobrança de IPVA, superando o entendimento anterior de responsabilidade solidária:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1.153 DO STF . JUÍZO DE CONFORMIDADE. ACÓRDÃO READEQUADO. (...)
. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o credor fiduciário pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículos alienados fiduciariamente;
(ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a existência dos contratos de alienação fiduciária relativamente a todas as CDAs impugnadas, de modo a se beneficiar da tese firmada no Tema 1.153 do STF. III . RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral (Tema 1.153), a tese de que é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de consolidação da propriedade plena do bem. 4 . A eficácia da decisão do STF foi modulada para produzir efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento, excetuadas ações judiciais pendentes, como a presente.
5. A ausência de elementos que indiquem a consolidação da propriedade plena em favor da instituição financeira afasta sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA
. 6 . Comprovada, por telas do SNG, a existência de contratos de alienação fiduciária para a maioria das CDAs discutidas, impõe-se o afastamento da responsabilidade da apelante, à luz da nova tese vinculante.
(...)
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Acórdão readequado, com observação. Tese de julgamento: 1 . É inconstitucional a atribuição de responsabilidade tributária ao credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena do bem.
2. A comprovação da existência de contrato de alienação fiduciária constitui requisito para aplicação da tese firmada no Tema 1.153 do STF .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10021603620238260014 São Paulo, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 09/02/2026, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2026)

TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULOS COM GRAVAME BAIXADO . EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO
. A baixa do gravame no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do autor pelos tributos incidentes sobre os veículos, equiparando-se à comunicação de transferência de propriedade ao DETRAN .
A jurisprudência reconhece que a indicação incorreta do devedor inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, por ausência de pressuposto essencial à constituição do título executivo extrajudicial. A solidariedade prevista no art. 134 do CTB não alcança débitos de IPVA posteriores à alienação. Credor fiduciário não pode ser eleito como contribuinte ou responsável pelo IPVA, ressalvada a consolidação da propriedade plena . Honorários advocatícios fixados conforme art. 85, § 3º, do CPC, inaplicável a apreciação equitativa. Precedentes desta Seção. Súmula nº 585/STJ . Tema nº 1.076/STJ. Tema nº 1153 do STF. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10929779220248260053 São Paulo, Relator.: Fausto Seabra, Data de Julgamento: 10/02/2026, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COBRANÇA EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – TEMA Nº 1.153 DO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EX NUNC) – AÇÃO PENDENTE DE CONCLUSÃO – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO, SALVO NA HIPÓTESE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA – COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DOS CONTRATOS E BAIXA DE GRAVAME EM PARTE DAS CDAs – MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA DE OUTRAS TRÊS CDAs – JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO – APELO FAZENDÁRIO DESPROVIDO. 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, acolheu parcialmente as alegações da parte embargante
. 2. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.355.870 (Tema nº 1 .153 da Repercussão Geral), segundo a qual "é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de consolidação da propriedade plena sobre o bem", com efeitos modulados ex nunc, ressalvadas as ações pendentes de conclusão, hipótese verificada no caso concreto. 3. Ausente comprovação da consolidação da propriedade plena em favor do credor fiduciário, é indevida a exigência do IPVA em seu desfavor.
(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10016181820238260014 São Paulo, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/02/2026, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1153 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTERIOR AO FATO GERADOR . RESPONSABILIDADE AFASTADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO . BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(...)

Tese de julgamento: "1. Consoante o Tema 1153 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a responsabilização tributária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, exceto na hipótese de consolidação da propriedade plena do bem . 2. Comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames antes do fato gerador do tributo, a instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo da cobrança
. (...)

(TJ-MG - Apelação Cível: 51383778720198130024, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 09/02/2026, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DE IPVA - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIMENTE - CREDOR FIDUCIÁRIO -
TEMA 1153 STF. Nos termos da Tese de Repercussão Geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem."
10. Modulação temporal da eficácia da decisão, por força dos artigos 8º e 927, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, e artigos 20 e 21 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, para que a tese suso produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50002561620168130079, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 10/02/2026, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEI ESTADUAL Nº 14.397/2003 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO COL. STF NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1153 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - PROPRIEDADE PLENA DO BEM NÃO CONSOLIDADA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LIMITE TEMPORAL - AÇÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA DENTRO DO LIMITE DA MODULAÇÃO PROPOSTA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO
. 1 - Ao analisar a constitucionalidade do art . 4º e 5º da Lei Estadual nº 14.397/2003, os quais atribuíam a responsabilidade tributária solidária entre o credor e o devedor fiduciário pelo pagamento do IPVA, o col.
STF no julgamento do Tema nº 1153 fixou a seguinte tese "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem."
RE 1355870, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 09-10-2025 PUBLIC 10-10-2025 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 13-10-2025 PUBLIC 14-10-2025) 2 - O referido julgado foi objeto de modulação pela Corte Constitucional, conferindo efeitos prospectivos ao julgado, "ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão"
. 3 - Levando-se em conta que, no caso dos autos não houve a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira e que, a ação ajuizada se amolda aos limites temporais estabelecidos pelo col. STF deve ser aplicada a tese fixada em precedente vinculativo.
4 - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário reconhecida. Recurso provido para j ulgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal e extinguir o feito executivo em relação à instituição financeira .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50506858420188130024, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 10/02/2026, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEI ESTADUAL Nº 14.397/2003 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO COL. STF NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1153 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - PROPRIEDADE PLENA DO BEM NÃO CONSOLIDADA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LIMITE TEMPORAL - AÇÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA DENTRO DO LIMITE DA MODULAÇÃO PROPOSTA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. (..._ .
3 - Levando-se em conta que, no caso dos autos não houve a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira e que, a ação ajuizada se amolda aos limites temporais estabelecidos pelo col. STF deve ser aplicada a tese fixada em precedente vinculativo. 4 - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário reconhecida. Recurso provido para j ulgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal e extinguir o feito executivo em relação à instituição financeira .

(TJ-MG - Apelação Cível: 51659702820188130024, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 10/02/2026, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2026)

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar
PROCEDENTES
os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Apelante e a nulidade da cobrança do IPVA, determinando a extinção da Execução Fiscal em apenso em relação ao Banco, nos termos da fundamentação e em estrita observância ao
Tema 1153 do STF
.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/15.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026